Tribunal: TJMT
Processo: 1012604-38.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012604-38.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JURACI DA SILVA - CPF: 340.269.671-15 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.

DIVERS
OS SAQUES E COMPRAS REALIZADAS.
CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta
pela instituição financeira
contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato ajuizada
pelo consumidor
, julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, convertê-lo em contrato de empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado do Banco Central, declarar a inexigibilidade dos valores remanescentes e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, além de liberar a margem consignável do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida e regular do cartão de crédito consignado, com informação adequada e ausência de vício de consentimento por parte do consumidor, ou se se justifica a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O contrato assinado pelas partes indica expressamente a natureza de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, constando as condições da contratação, incluindo taxa de juros, forma de pagamento e valor mínimo da fatura.

Foram juntadas aos autos diversas autorizações de saque emitidas pelo próprio consumidor, bem como comprovantes de TED e faturas do cartão, demonstrando a efetiva utilização do serviço contratado, inclusive em compras e saques em estabelecimentos comerciais.

O conjunto probatório revela que o consumidor possuía plena ciência da modalidade contratada e aderiu voluntariamente às suas condições, inexistindo falha no dever de informação ou vício de consentimento.

A alegação de desconhecimento da modalidade contratada configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico, especialmente após mais de uma década de utilização do produto financeiro.

A contratação é válida e eficaz, não se configurando prática abusiva, tampouco se justificando a conversão do contrato ou a restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado com cláusulas claras, acompanhado de comprovantes de saques e uso do cartão, demonstra ciência e concordância do consumidor com a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado.

A alegação de desconhecimento da natureza contratual após longo período de utilização configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

Inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação, é válida a contratação de cartão de crédito consignado, afastando-se a abusividade e a possibilidade de conversão para empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, III e VIII, e 51, IV; CPC, art. 373, I e II;
CC, art.
422; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, DJ 14.10.1996; TJDF, Acórdão nº 1385848, Rel. Des.
Diaulas
Costa Ribeiro, j. 11.11.2021, DJE 23.11.2021; TJMT, N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024, DJE 26.06.2024; TJMT, N.U 1001553-25.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
i
nterposto
por

BANCO BMG S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT,
Dr. Rafael
Siman
Carvalho,
que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato
ajuizada
por JURACI DA SILVA,

julgou
p
rocedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer a abusividade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de acordo com os índices do Banco Central, bem como declarou a inexigibilidade dos valores remanescentes após a conversão e condenou o réu à restituição, na forma simples, dos montantes pagos que excedessem o devido, com atualização pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

I
nconformad
o
,
o Banco apelante alega,
em síntese, que prestou todas as informações necessárias acerca da contratação, inexistindo falha no dever de informação, de modo que a contratação ocorreu de forma válida e legítima, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, por se
tratarem
de modalidades jurídicas distintas, com natureza e regras próprias, destacando inclusive inviabilidade técnica perante o órgão pagador.

Aduz que não existe tabelamento prévio para as taxas de juros remuneratórios nos contratos bancários, sendo este fruto de livre
pactuação
entre as partes, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Vinculante n.º 7 do Supremo Tribunal Federal, não se podendo considerar abusiva a simples diferença em relação à taxa média de mercado.

Defende que não há ato ilícito a justificar a restituição dos valores pagos,
sob pena
de enriquecimento sem causa do consumidor.

Por fim,
na
hipótese de manutenção da condenação,
pugna
que a correção monetária e os juros moratórios incidam apenas a partir da sentença, em observância à Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, ou subsidiariamente, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação de restituição dos valores, a inexistência de danos morais ou a sua redução, com a
fixação do termo inicial da correção e juros na forma sustentada
.

Preparo devidamente recolhido (ID. 308502904).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 308502907).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
JURACI DA SILVA
ajuizou
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato

em face do
BANCO BMG S/A
,
alegando, em síntese, que
firmou contrato de empréstimo consignado, o qual, posteriormente, revelou-se se tratar de cartão de
crédito consignado, com descontos em folha de pagamento ocorridos entre os anos de 2012
a
2022.

Afirmou desconhecer as condições contratuais relativas às taxas de juros, encargos e custo efetivo total, alegando que o pagamento mínimo do saldo devedor resultava no refinanciamento contínuo da dívida, com incidência de juros sobre juros, tornando-a impagável. Ainda, asseverou ter desembolsado a quantia aproximada de R$ 37.522,99 ao longo de onze anos, sem que o banco prestasse informações claras e adequadas acerca dos reais efeitos da contratação.

Requereu, na inicial, a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, a conversão do ajuste para a modalidade de empréstimo consignado, a restituição dos valores pagos e a condenação do réu ao pagamento de danos materiais, morais e honorários advocatícios.

O Banco apelado, em contestação, sustentou a validade e regularidade da contratação, afirmando que
o autor
aderiu voluntariamente ao cartão de crédito consignado
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) No mérito, a controvérsia central reside na natureza do contrato celebrado entre as partes e na suposta violação ao dever de informação pelo Banco Réu.

O Autor afirma ter sido induzido a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado convencional, mas, na realidade, foi-lhe imposto um cartão de crédito consignado, cujos descontos mensais referem-se apenas ao pagamento mínimo, resultando em uma dívida "infinita".

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
O CDC estabelece como direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas e cláusulas abusivas (art. 6º, IV).
Além disso, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando a alegação for verossímil ou ele for hipossuficiente (art. 6º, VIII).

No presente caso, a inversão do ônus da prova foi deferida.
Cabia ao Banco BMG S.A. demonstrar que o Autor tinha plena ciência e compreensão da natureza do "cartão de crédito consignado", incluindo suas taxas de juros, encargos, e o mecanismo de pagamento mínimo que levava ao refinanciamento rotativo da dívida.

O Banco Réu apresentou o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", a Cédula de Crédito Bancário (CCB) e faturas detalhadas.
Alega que os documentos são claros, indicam tratar-se de "BMG
Card
" e que o Autor utilizou o produto para saques.
Afirma que o pagamento mínimo abate a dívida até sua liquidação total em 84 meses, não sendo uma dívida infindável.

Contudo, a simples apresentação de termos contratuais, sem a demonstração efetiva de que o consumidor compreendeu as complexidades e desvantagens de um "cartão de crédito consignado" em comparação com um empréstimo consignado convencional, não é suficiente para afastar a alegação de vício de informação. O fato de os descontos serem realizados em folha de pagamento, similarmente a um empréstimo consignado, mas com a dinâmica de juros rotativos de cartão de crédito, pode facilmente induzir o consumidor a erro, especialmente se não houver um esclarecimento exaustivo e acessível.

A tese do Autor de que acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional é reforçada pela natureza dos descontos diretos em folha, que geralmente caracterizam operações com parcelas fixas e prazo determinado. A modalidade de "cartão de crédito consignado" com saque liberado como empréstimo, e subsequente cobrança de juros rotativos sobre o saldo remanescente, é frequentemente reconhecida pela jurisprudência como uma prática que viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, passível de conversão para a modalidade de empréstimo consignado.
Tribunais de Justiça de diversos estados, inclusive o TJMT, têm se posicionado nesse sentido.

O alegado pagamento de R$ 37.522,99 em 11 anos, se de fato não resultou na quitação ou na amortização significativa do principal da dívida, como sugere o Autor, demonstra a onerosidade excessiva e a desvantagem exagerada do consumidor, o que contraria o art.
51, IV, do CDC.
A tese do Réu de que os descontos abatem a dívida até a liquidação total em 84 meses
, se não acompanhada de uma demonstração clara e compreensível ao consumidor desde o início da contratação, não afasta a abusividade.

Dessa forma, a conduta do Banco Réu, ao não comprovar que forneceu ao Autor informações claras e detalhadas sobre
a real
dinâmica do "cartão de crédito consignado" e suas implicações financeiras,
especialmente a diferença em relação a um empréstimo consignado tradicional, configura falha no dever de informação e prática abusiva, resultando em vício de consentimento.

A conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado é a medida mais adequada para reequilibrar a relação jurídica e proteger o consumidor do
superendividamento
.
Os valores já pagos pelo Autor devem ser considerados para o cálculo do saldo devedor na nova modalidade contratual.

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

1.
Reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais
relativas ao "cartão de crédito consignado" e
determinar a conversão da operação de crédito
firmada entre as partes para a modalidade de
Empréstimo Consignado
, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade de empréstimo, conforme indicadores do Banco Central (BACEN), a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

2.
Declarar a inexigibilidade de quaisquer valores remanescentes
referentes à modalidade de "cartão de crédito consignado" após a conversão, devendo o saldo devedor ser recalculado com base na nova modalidade.

3.
Condenar o Réu à restituição, na forma simples
, dos valores pagos pelo Autor que excederem o montante devido na modalidade de empréstimo consignado, também a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

4.
Determinar a liberação da margem consignável
do Autor, uma vez que o saldo devedor será recalculado e a forma de pagamento se dará de acordo com a nova modalidade contratual.

5.
Condenar o Réu
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a complexidade da causa, o tempo despendido e o trabalho realizado pelo patrono do Autor.
”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a respeito da legalidade, ou não, da contratação de cartão de crédit
o consignado pela parte autora.

Inicialmente, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos
no rol dos contratos de adesão. Além disso,
a atividade bancária
está
expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do
Código de
Defesa do Consumidor, razão pela qual a aplicação do código consumerista é imperiosa.

Não obstante, ainda que aplicado o
CDC
à espécie, o art. 373, I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In

casu
,
o autor
nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da an
álise dos autos, extrai-se que o
c
ontrato trata
expressamente acerca da contratação do cartão de crédito consignado a partir dos dizeres
“
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD; Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”
(ID
. 308502872
)
,
datado
de 11 de abril de 2012,
constando
informações precisas do
cartão de crédito consignado
contratado, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal,
da
forma de pagamento, dentre outras informações.

Para
além disso
, há nos autos diversas autorizações de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, todas
expressamente

nomeadas
de
“autorização de saque mediante cartão de crédito consignado”
,
assinadas
e
acompanhadas dos documentos pessoais do autor
:

ID. 308502866 – autorização de saque em 09/03/2016;

ID. 308502867 – autorização de saque em 04/11/2014;

ID. 308502868 – autorização de saque em 24/10/2013;

ID. 308502869 – autorização de saque em 09/04/2014;

ID. 308502871 – autorização de saque em 21/02/2019;

Também consta dos autos

os comprovantes de pagamento via TED, todas depositadas na conta corrente do autor, bem como as
faturas do Cartão de Crédito Consignado, em que se constata não só a realização de saques mediante transferência bancária para a sua conta, mas, sobretudo, a
realização de
diversas compras
em estabelecimentos comerciais da localidade
.

Com isso, os documentos apresentados pelo
Banco
apelante
demonstram que
a parte autora
possuía conhecimento de que se tratava de um cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, a alegação de vício de consentimento ou de ausência de informação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. O conjunto probatório indica que o consumidor foi previamente esclarecido quanto às condições da contratação, tendo manifestado assentimento válido, não se configurando, portanto, a falha no dever de
informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

De mais a mais
, não se mostra razoável, tampouco compatível com a boa-fé, que
o apelado
, após contratar o cartão de crédito consignado em
11/04/2012
, ocasião em que recebeu o primeiro crédito, e utilizá-lo posteriormente para diversas compras e saques, venha acionar o Poder Judiciário buscando a
conversão do contrato e
a restituição de valores
supostamente indevidos
, sob a alegação de ter sido induzid
o
em erro.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no
REsp
nº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo
da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"(STJ, 4ª Turma,
REsp
nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que
o apelado
se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

(...)
5
. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. R
ecurso conhecido e não
provido
.
”(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021
) (
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA
COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo,
a
improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

(
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA PARTE AUTORA. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular de cartão de crédito consignado por parte da autora, ou se os contratos impugnados resultaram de fraude praticada por terceiro, sem sua anuência e com reutilização indevida de dados.

III. Razões de decidir

1. A autora não comprovou a alegada fraude, tampouco requereu perícia ou diligências que pudessem demonstrar o uso indevido de seus dados em supostas contratações anteriores.

2. Documentos juntados pelo banco recorrido demonstram a assinatura eletrônica com biometria facial, envio de documentos pessoais, e adesão aos termos do cartão de crédito consignado.

3.
Constam
nos autos termos de consentimento esclarecido que evidenciam ciência da modalidade contratada e das condições, inclusive distinção entre cartão e empréstimo consignado.

4. Configura-se
comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) a utilização do serviço seguido da tentativa de anulação
sob alegação
de ignorância ou vício de consentimento
.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de apelação desprovido.
(...)
(N.U 1001553-25.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
(
g.n
.
)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento
do autor
,
afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a
reforma
da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao
apelo
interposto
pelo BANCO BMG para julgar IMPROCEDENTE a
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato
ajuizada por JURACI DA SILVA
,
invertendo, por conseguinte, o ônus sucumbencial, observada a justiça gratuita anteriormente deferida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025